Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. REQUERIMENTO PELOS NETOS DA SEGURADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA DOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADAS. TEMA REPETITIVO 732 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA MORTE.
1. Ainda que a LC n. 769/08 preveja o pagamento de pensão temporária por morte do servidor apenas ao filho ou ao menor sob tutela, tal regra demanda interpretação conjunta com o disposto no artigo 33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe: “A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”, e com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, positivado no artigo 227 da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo 732: O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. (REsp n. 1.411.258/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe de 21/2/2018.).
3. Outrossim, evidenciada a dependência econômica na data do óbito, pois estes residiam com a avó, desde a entrega pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Anápolis, após verificado que a genitora não dispensava os cuidados necessários aos filhos.
4. No que se refere ao termo inicial para o pagamento retroativo do benefício, vê-se que, quando a servidora faleceu, em 03/11/2022 (ID 59672026), os menores constavam como seus dependentes, tendo em vista que a guarda judicial foi concedida em 21/07/2020 (ID 59672030). Assim, a relação de dependência já existia no momento do óbito, sendo o termo inicial do pagamento da pensão a data do falecimento, conforme previsto no artigo 29, § 2o, da LC 769/2008.
6. Recurso conhecido e não provido.